Tribunal: TJDFT
Processo: 0739867-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0739867-55.2021.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS JACOBINO LIMA, MARILIA FEITOSA CHAVES AGRAVADO: VALMIR GOMES DA SILVA, ANA GLAUCE RAMOS SILVA FREIRE DE CARVALHO, ANTONIO AUGUSTO VASCONCELOS FREIRE DE CARVALHO, BANCO DO BRASIL SA, BANCO BRADESCO SA DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por CARLOS JACOBINO LIMA e MARÍLIA FEITOSA CHAVES em face de decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos da Ação de Conhecimento no 0737585-41.2021.8.07.0001 proposta em desfavor de VALMIR GOMES DA SILVA, ANTONIO AUGUSTO VASCONCELOS FREIRE DE CARVALHO, ANA GLAUCE RAMOS SILVA FREIRE DE CARVALHO, BANCO BRADESCO S/A e BANCO DO BRASIL S/A ora agravados. Na inicial da demanda, os agravantes alegaram que, em 22/09/20, venderam ao agravado VALMIR GOMES DA SILVA, mediante Contrato Particular de Compra e Venda, o imóvel localizado no SQNW 110, Bl. K, Apto. 503, Brasília/DF, financiado pelo Banco do Brasil (credor fiduciário). Destacam que, na oportunidade, foi pactuado, como o preço venal do imóvel, o importe de R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais), dos quais R$ 1.800.000,00 (um milhão e oitocentos mil reais) seria pago mediante a cessão de direitos creditórios, correspondentes a 00,895% do precatório oriundo do processo n.o 0035881- 80.1987.8.0.0001, em trâmite perante a 7a Vara da Fazenda Pública de Salvador/BA, ficando o restante a ser quitado pelo adquirente diretamente ao credor fiduciário. Os agravantes afirmaram que o percentual do precatório que lhes foi cedido corresponderia a R$ 100.000.000,00 (cem milhões de reais) e seria utilizado para pagamento de débitos tributários federais. Destacaram que o adquirente, além de se encontrar inadimplente quanto ao pagamento da quantia de R$ 925.000,00 (novecentos e vinte e cinco mil reais), promoveu a venda do imóvel à sua filha, ANA GLAUCE RAMOS SILVA FREIRE DE CARVALHO e seu genro, ANTONIO AUGUSTO VASCONCELOS FREIRE DE CARVALHO, valendo-se de procuração emitida em seu favor. Os agravantes asseveraram que, por ocasião da venda do imóvel aos agravados ANA GLAUCE RAMOS SILVA FREIRE DE CARVALHO e ANTONIO AUGUSTO VASCONCELOS FREIRE DE CARVALHO, o agravado VALMIR GOMES DA SILVA indicou que o imóvel havia sido adquirido pelo valor venal de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), gerando um suposto ganho de capital no importe de R$ 1.875.000,00 (um milhão, oitocentos e setenta e cinco mil reais), o que ensejará a obrigação de pagamento de imposto de renda no importe de R$ 281.250,00 (duzentos e oitenta e um mil, duzentos e cinquenta reais). De Os agravantes aduziram estar configurado dolo por parte do agravado VALMIR GOMES DA SILVA, porquanto tinha conhecimento de que o crédito não havia sido federalizado, e que o Precatório n.o 800572/1998 havia sido anulado no ano de 2017 pelo Tribunal de Justiça da Bahia, razão pela qual deve ser considerado nulo o negócio jurídico celebrado, em decorrência de vício de consentimento. Ao final, os autores postularam o deferimento de tutela de urgência, para o fim de inserir bloqueio da matrícula do imóvel localizado na SQNW 110, Bl. K, Apto. 503, Setor Noroeste – Brasília/DF e o arresto da importância de R$ 1.216.250,00 (um milhão, duzentos e dezesseis reais e duzentos e cinquenta reais), correspondente à soma da quantia que deveria ter sido depositada em sua conta corrente e ao montante correspondente ao imposto de renda gerado pelo suposto ganho de capital. Quanto ao mérito, postularam a declaração de nulidade do negócio jurídico, com o retorno das partes ao status quo ante, bem como a condenação dos réus ao pagamento de indenização por danos materiais e morais. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 109595451 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de concessão de tutela de urgência, ao fundamento de que a alegação de fraude vertida pelos ora agravantes não encontrariam respaldo na documentação apresentada, requerendo, portanto, dilação probatória. No agravo de instrumento interposto, os agravantes sustentam que o agravado VALMIR GOMES DA SILVA, mediante fraude, ofereceu percentual de precatório como parte do pagamento do preço do imóvel por ele adquirido, vindo a alienar o bem após a compra, para evitar eventual penhora. Aduziram que aceitaram o precatório, com a intenção de utilizá-lo para quitar dívidas tributárias federais. Prosseguiram os agravantes alegando que o precatório que lhes foi cedido não existe, o que evidencia o dolo do agravado VALMIR GOMES DA SILVA, a ensejar o reconhecimento da nulidade do negócio jurídico, justificando o deferimento da tutela de urgência na forma requerida na inicial da demanda, tendo em vista que se encontra configurada a probabilidade do direito vindicado e o risco ao resultado útil do processo. Ao final, os agravantes postularam a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja determinado o bloqueio do imóvel localizado no SQNW 110, Bl. K, Apto. 503, Setor Noroeste – Brasília/DF, perante o cartório imobiliário competente, de modo a impedir sua transferência a terceiros, bem como para que seja determinada a penhora eletrônica de ativos financeiros em nome dos agravados, via sistema SISBAJUD, para fins de ressarcimento do valor ainda não quitado relativo ao negócio jurídico celebrado com o agravado VALMIR GOMES DA SILVA. Em provimento definitivo, postulam a reforma da r. decisão vergastada, para que seja deferida a tutela de urgência vindicada na inicial da demanda. Preparo recolhido regularmente (ID’s 31406980 e 31406981). É o relatório. Decido. Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do art. 300, caput, c/c art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Da análise sumária dos argumentos vertidos pelos agravantes nesta instância recursal, constata-se não estar evidenciada a probabilidade de acolhimento da pretensão deduzida pelo agravante ou o risco de lesão grave e de difícil reparação, a justificar a suspensão da eficácia da r. decisão vergastada. A controvérsia recursal restringe-se em verificar se o negócio jurídico entabulado entre as partes padece de vício de consentimento ou do uso de fraude para obter vantagem indevida na compra e venda do bem imóvel e, em caso positivo, se tais circunstâncias justificariam as medidas requeridas em antecipação de tutela. A princípio, cabe destacar que a documentação juntada pelos agravantes no processo originário, numa análise ainda prefacial, desfaz as alegações dos agravados quanto ao desconhecimento acerca da origem do precatório que lhes foi oferecido pelo agravado VALMIR GOMES DA SILVA e da transferência do imóvel aos demais agravados. De fato, a escritura de cessão de direitos sobre o precatório (ID 106900603), indica expressamente que o agravado VALMIR GOMES DA SILVA cedeu aos agravantes 0,895% de seus direitos sobre o precatório objeto do processo 0035881-80.1987.08.5.0001, à época em curso perante a 7a Vara da Fazenda pública da Comarca de Salvador – BA, tendo constado no termo que se tratava de precatório estadual, o que infirma a tese de que os direitos cedidos seriam utilizados para quitação de tributos federais. Ademais, as operações de cessão de crédito de precatórios exigem a adoção de cautela por parte do adquirente, de modo a averiguar sua real existência e validade, especialmente em casos que envolvem cifras milionárias, como no caso. Difícil conceber que, ao realizar o negócio, assinando uma escritura pública que claramente identifica o objeto do negócio, os agravantes pudessem ignorar as particularidades do crédito que adquiriram. Com relação à alegada fraude no oferecimento de parte de precatório sabidamente inexistente, há efetiva necessidade de dilação probatória, porquanto as certidões emitidas pelo colendo Superior Tribunal de Justiça e pelo colendo Supremo Tribunal Federal, constantes do ID 106900603 do processo originário não são esclarecedoras quanto a este fato. Por outro lado, a alegação de que o agravado VALMIR GOMES DA SILVA teria transferido o imóvel a seu genro ANTONIO AUGUSTO VASCONCELOS FREIRE DE CARVALHO e sua filha ANA GLAUCE RAMOS SILVA FREIRE DE CARVALHO, com a finalidade de evitar que o bem fosse penhorado, demanda respaldo fático e jurídico. O imóvel foi vendido pelos agravantes ao agravado VALMIR GOMES DA SILVA, mediante contrato particular de compra e venda (ID 106866404 do processo originário). Ademais, na oportunidade da celebração do referido negócio jurídico, os agravantes emitiram procuração, em caráter irrevogável e irretratável, em favor do agravado VALMIR GOMES DA SILVA (ID 106866397 do processo originário), outorgando-lhe poderes especiais para alienar o bem, de modo que a operação tem respaldo legal e expresso consentimento dos alienantes. Dessa forma, não estando evidenciada a probabilidade de acolhimento a pretensão recursal deduzida pelos agravantes, não há como ser deferida a tutela requerida em caráter antecipatório. Com estas considerações, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentarem contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 4a Vara Cível de Brasília-DF, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante e a consulta ao processo originário se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora